Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703732-67.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DAVID DE SOUSA PINHEIRO DESPACHO Tendo em vista que o patrono do réu foi intimado, tanto na instância de origem, como no Tribunal, para apresentar contrarrazões e permaneceu silente (ID 60438720 e 61216118), intime-se pessoalmente o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo defensor. Não havendo manifestação no prazo, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para prosseguir na sua defesa. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR